Tribunal: TJSP
Processo: 2222841-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA - Acordo – Partes que celebraram acordo a fim de cancelar o contrato objeto da demanda, declarando inexigível o débito – Contrato de financiamento de veículo – Fraude – Veículo em posse de terceiro de má-fé – Pedido das partes para expedição de ofícios aos órgãos competentes para desvincular o nome do autor da propriedade do bem e transferir débitos e multas para a

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA - Acordo – Partes que celebraram acordo a fim de cancelar o contrato objeto da demanda, declarando inexigível o débito – Contrato de financiamento de veículo – Fraude – Veículo em posse de terceiro de má-fé – Pedido das partes para expedição de ofícios aos órgãos competentes para desvincular o nome do autor da propriedade do bem e transferir débitos e multas para a instituição financeira – Possibilidade – Medida que garante efetividade do acordo celebrado, pondo fim a demanda - Medida que não prejudicará referidos órgãos, porquanto ficará a agravante responsável pelo veículo e os débitos dele decorrentes – Decisão reformada – Recurso Provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222841-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
RAIMUNDO NOGUEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222841-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35946
AGRV. No: 2222841-10.2019.8.26.0000
FORO: MOGI DAS CRUZES
AGTE.:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AGDO.: RAIMUNDO NOGUEIRA LIMA
*AÇÃO DECLARATÓRIA - Acordo Partes que celebraram
acordo a fim de cancelar o contrato objeto da demanda, declarando
inexigível o débito Contrato de financiamento de veículo
Fraude Veículo em posse de terceiro de má-fé Pedido das
partes para expedição de ofícios aos órgãos competentes para
desvincular o nome do autor da propriedade do bem e transferir
débitos e multas para a instituição financeira Possibilidade
Medida que garante efetividade do acordo celebrado, pondo fim a
demanda - Medida que não prejudicará referidos órgãos,
porquanto ficará a agravante responsável pelo veículo e os débitos
dele decorrentes Decisão reformada Recurso Provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. que deixou de homologar acordo realizado, justificando que o
acordo abrange esfera jurídica de terceiros alheios ao feito, indeferindo o
pedido para que fossem expedidos ofícios aos órgãos responsáveis pela
transferência dos débitos incidentes sobre o veículo, bem como exclusão do
nome do agravada do cadastro de propriedade do bem.
Sustenta a agravante que a autora, ora agravada, ajuizou
ação alegando desconhecer o financiamento de veículo realizado em seu
nome, o qual ensejou débitos de IPVA e multa na sua CNH. Aponta que as
partes firmaram acordo para por fim a demanda, requerendo, ambas as
partes, que o juízo a quo expedisse ofício ao DETRAN-SP a fim de desvincular
o nome da autora da propriedade do veículo, bem como à Fazenda do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222841-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de São Paulo para que fosse feita a transferência dos débitos incidentes sobre
o veículo para a agravante. Alega que os órgãos a que se requerem os ofícios,
não serão prejudicados com a medida, já que o que se pretende é apenas a
transferências dos débitos; que os débitos não serão excluídos, mas somente
transferidos. Argumenta que formalizado o contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária, não houve emissão da documentação (CRLV)
dentro do prazo de 30 dias em nome da agravante; que tal fato obsta a baixa
do gravame pela instituição financeira. Alega que do mesmo modo não é
possível que as partes realizem administrativamente a transferência do bem,
porquanto não possuem os documentos administrativos solicitados, visto que
o veículo se encontra em posse de terceiro de má-fé.
Recurso tempestivo, preparado, regularmente processado.
É o relatório.
Pretende que seja expedido ofício ao DETRAN-SP para que
desvincule o nome e CPF da agravada da propriedade do veículo, bem como à
Fazenda Estadual do Estado de São Paulo para que proceda com a
transferência dos débitos incidentes sobre o veículo para a agravante.
Cuida de ação anulatória de contrato cc. declaração de
inexigibilidade de débito promovida por Raimundo Nogueira Lima, em face de
BV Financeira e Banco Santander em razão de contratos fraudulentos de
financiamento de veículo celebrados em nome do autor (fls. 25/43).
No curso da demanda, o autor e a requerida BV Financeira
celebraram acordo, a fim de declarar a inexigibilidade do contrato de no
1208700003572 e o pagamento de indenização por danos morais, colocando
fim a demanda (fls. 22/23).
Para tanto, dando cumprimento ao quanto acordado entre
as partes, e para regularização do veículo indicado, pugnaram pela expedição
de ofício ao Detran, para excluir o nome do autora como arrendatário do
veículo, bem como à Fazenda Estadual para a transferência de eventuais
débitos do veículos e multas em nome do requerente para o nome da
agravante, BV Financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222841-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Contudo, o r. juízo a quo deixou de homologar referido
acordo, sustentando que “a cláusula 4 do termo de acordo apresentado pelo
autor e pelo Banco BV prevê obrigações ao DETRAN e à Fazenda Estadual que
não são partes. Além disso, tem natureza diversa do pedido da ação” (fls. 158
dos autos de origem).
Em que pese o brilhantismo do r. juízo de primeiro grau,
na hipótese, não se vislumbra qualquer empecilho para o deferimento da
medida requerida.
Isto
porque,
a
determinação
pretendida
decorre
logicamente do cancelamento do contrato fraudulento. Uma vez cancelado o
contrato de financiamento de veículo, não mais poderia recair sobre o autor
eventuais débitos e multas do bem móvel, que não é de sua efetiva
propriedade.
Outrossim, considerando, como bem pontua a agravante,
que o veículo foi adquirido de modo fraudulento e se encontra em posse de
terceiro de má-fé, as partes se encontram impossibilitadas de realizar tais
medidas de modo administrativo, sendo, portanto, de rigor a expedição de
ofício ao Detran, para que seja desvinculado o nome do autor, Raimundo, da
propriedade do bem, incluindo-se a agravante, BV Financeira como
proprietária, bem como para que se proceda a transferência dos débitos
incidentes sobre o veículo, bem como multas lançadas em nome do agravado,
Raimundo, para o nome da agravante, ficando esta responsável por referidos
débitos.
Por fim, a medida não prejudicará referidos órgãos,
porquanto ficará a agravante responsável pelo veículo e os débitos dele
decorrentes.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
alhures expostos.
MAIA DA ROCHA
Relator